Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-13.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702359-13.2024.8.07.0019 RECORRENTE: DEYVID SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA DO BEM. MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA (ROUBO CIRCUNSTANCIADO). PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de receptação qualificada, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória. 2. No crime de receptação, a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, sendo tais elementos suficientes para se sustentar o decreto condenatório pelo crime do artigo 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa. 3. Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 523.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). 4. In casu, revela-se idônea a fundamentação exarada na r. sentença para valorar negativamente a culpabilidade, porquanto todas as vítimas disseram que foram amarradas e amordaçadas, tendo sua liberdade restringida, e que durante o tempo que os assaltantes permaneceram na chácara foram ameaçadas com arma de fogo e, duas delas, foram ainda agredidas fisicamente com socos, chutes e coronhadas na cabeça. E, mesmo que se considerasse que a restrição da liberdade das vítimas tenha ocorrido apenas para fins de garantia do crime, “os vários golpes desferidos nas vítimas pelo acusado” evidencia comportamento de alta reprovabilidade, porquanto mesmo estando já rendidas, amarradas e amordaçadas, o réu as agrediu desnecessariamente. 5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 7. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador. 8. Apelações criminais conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação ao artigo 180, §3o, do Código Penal, sustentando ser cabível a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, ao argumento de que não teria comprado os veículos de má-fé e teria sido demonstrado que houve diligência de sua parte em verificar a procedência dos bens. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 180, §3o, do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024